Tribunal: STF
Processo: Rcl 81396
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Redesaúde Cooperativa de Trabalho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000570-57.2022.5.05.0193, descumprido o decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a cooperativada beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato civil entre a reclamante e o Município de Feira de Santana, com o fim de que fossem prestados serviços. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, às ADCs 48 e 66 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    Desde a inicial revelou a reclamante sua pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego direto com a cooperativa acionada, ao argumento de que, embora prestasse serviços nos moldes do art. 3º da CLT, a reclamada não anotou o contrato de trabalho na sua CTPS, alijando-a do acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários decorrentes do vínculo de empregatício.



    Anexados documentos, constato que nos Ids. 8509f5a e cc432f2, residem, por exemplo, Ficha de Matrícula, Proposta de Associação/Requerimento de Filiação, Termo de Compromisso do Cooperado, bem como os demais documentos anexados à contestação, como o Estatuto Social da Cooperativa, Ata da Assembleia de Constituição da Cooperativa, assim como benefícios concedidos aos cooperados da acionada, tais como convênios com farmácias, plano de saúde e seguro de vida, além de cursos e convites de reuniões, entre outros, vinculando-se ao que foi em si objeto de defesa da cooperativa, corroborando parte do que vem asseverando sua tese defensiva quanto à sua regular constituição.



    Ora, demonstrada a regular constituição e atuação da cooperativa reclamada, além da espontânea filiação da reclamante, a princípio, era desta o ônus de provar a fraude denunciada, a teor dos artigos 818 da CLT e art. 373, I do CPC/2015 supletivo, do qual, no entanto, se desvencilhou a contento, diante do conjunto probatório dos autos.



    Analisando a prova existente, descortina-se a desvirtuação do vínculo empregatício firmado entre a reclamante e a reclamada, que a falsa condição de associado à cooperativa serviu para acobertar, em fraude à lei e aos princípios norteadores do direito do trabalho, a exemplo da proteção conferida ao hipossuficiente, confirmada a prática irregular perpetrada pela demandada.



    [...]



    Comprovados, portanto, os caracteres da relação empregatícia - subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade - nos serviços executados durante todo o vínculo pela reclamante, valendo aqui ressaltar que havia necessidade permanente do ofício por ela desempenhado, porquanto esta era assistente social junto unidade hospitalar no Município de Feira de Santana, conforme indicam os documentos anexados ao feito.



    Desse modo, fica demonstrado que os fins do cooperativismo não foram observados e a suposta cooperativa atuou apenas como intermediadora de mão de obra de atividades fins da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, o que denota um intuito fraudulento por parte deste, em total inobservância da legislação, que estabelece a cooperativa como sociedade de pessoas constituída para prestar serviços aos associados (art. 4º da Lei nº 5.764/71) e não subordinada à prestação de serviços a terceiros, numa nítida intermediação de mão de obra, sem o alcance do objetivo para o qual fora criada, como seu deu no caso.



    Comprovada a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, a manutenção da decisão de origem se impõe, com o reconhecimento do vínculo empregatício direto entre a parte autora e a demandada. Outrossim, considerando o princípio da primazia da realidade sobre a forma, vigente no âmbito das relações de trabalho, conclui-se que restaram provadas as alegações da exordial, tendo por certo que a associação da autora à cooperativa e seu trabalho sob a pseudoforma de cooperativada apenas corroboram a fraude denunciada.



    Com efeito, preceitua o art. 3º da Lei nº 5.764/71 que "celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro".



    A cooperativa não pode se confundir com mera empresa de terceirização, tendo como único compromisso a locação de mão de obra e repasse de pagamento (produção), sem garantia de direitos sociais mínimos, constitucionalmente assegurados aos trabalhadores (artigos 6º-11º da CF/88), além dos direitos trabalhistas específicos. Nesse diapasão, trabalho subordinado é incompatível com o regime de cooperativa.



    De acordo com as características fundamentais das cooperativas, o trabalhador é, ao mesmo tempo, associado e beneficiário dos serviços associativos. No entanto, não há nos autos também prova de benefícios relevantes proporcionados à reclamante, conquanto "cooperada", sendo certo que os convênios firmados com instituição de ensino superior, seguradora e farmácia coincidem com aqueles concedidos por diversas empresas a seus empregados. Logo, mostra-se insustentável a utilização da Lei nº 5.764/71 para acobertar a verdadeira realidade fática, o que acaba por configurar a ocorrência de fraude, consoante preceitua o art. 9° da CLT.



    Acresça-se a isso, ainda, a inexistência de provas acerca da participação da autora na gestão da cooperativa, requisito também indispensável à validade desta forma de trabalho. Ao revés, a testemunha assevera a inexistência do fato.



    A fraude é manifesta. Não pode o Poder Judiciário compactuar com tal prática que afronta os mais basilares nortes trabalhistas.



    Indubitavelmente, o art. 7º da Lei nº 5.764/1970, trata do chamado Princípio da Dupla Qualidade, ou seja, o trabalhador, na sua tratativa com a Cooperativa, deve figurar, concomitantemente, como cooperado e beneficiário dos serviços disponibilizados diretamente pela própria Cooperativa.



    [...]



    No caso sub ocullis, a parte autora estava fixada apenas para prestar labor a um único cliente, o que, para além das demais considerações aqui tecidas, descaracteriza o formato de cooperativa e afasta a aplicação da regra prevista no parágrafo único do art. 442 da CLT.



    Deste modo, concluo que ficaram provadas as alegações da exordial, tendo por certo que a associação da autora à cooperativa teve por fim desvirtuar a incidência dos preceitos trabalhistas, o que nos autoriza reconhecer a fraude aventada, a nulidade da relação cooperativada e o vínculo direto com a cooperativa, no período vindicado, nos termos do art. 9º da CLT.



    Diante do exposto, reconhecido o vínculo de emprego e a dispensa sem justa causa das reclamantes, impõe-se, ainda, a manutenção da sentença que determinou o pagamento da multa do art. 477 da CLT, ante a inobservância do prazo para pagamento das verbas rescisórias. Ressalte-se que o reconhecimento do vínculo de emprego judicialmente não é hipótese de exclusão da penalidade. A única exceção ali prevista é a hipótese em que restar devidamente comprovado que o próprio empregado deu causa à mora.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente